Tribunal: TJDFT
Processo: 0743387-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO.
1. Incabível a exoneração da obrigação de pagamento de alimentos à ex-cônjuge, dependente economicamente há quase 30 (trinta) anos e com idade avançada (57) para ingresso no mercado de trabalho.
2. Rejeitou-se a preliminar de irregularidade formal e negou-se provimento ao apelo do autor.